Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para confirmar a desnecessidade de nova ação para alteração de insumo após sentença, sob alegação de haver contradição ao ter sido determinado que o processo retornasse a origem para prosseguimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique o acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
3. Sabido que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado.
4. A contradição, especificamente, consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.
5. Tendo a inicial sido indeferida de plano, antes da formação da relação processual, necessário o retorno dos autos a origem para prosseguimento, porquanto, nos termos do art, 513, §2o, do CPC, necessária a intimação do devedor para que tome conhecimento do cumprimento de sentença e possa cumprir espontaneamente a obrigação estipulada em sentença.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3.